Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705774-12.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SIND DOS TRAB NA IND URB NAS ATIV DE MEIO AMB NOS ENT DE FISC E REG DE SERV DE ENERG ELET SAN GAS E MEIO AMB NO DF RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO (PSI) PROMOVIDO PELA CEB-HOLDING PARA APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS PÚBLICOS VINCULADOS À CEB DISTRIBUIÇÃO (CEB D) NO QUADRO FUNCIONAL DE NOVA SUBSIDIÁRIA DENOMINADA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB IPES). PRETENSÃO DE CONTROLE DOS ATOS COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EM NÚMERO MENOR DO PREVISTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO DO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DE GESTÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. O Sindicato Autor representa a categoria dos empregados do setor de energia elétrica e ajuizou ação no interesse dos sindicalizados, insurgindo-se contra a convocação de apenas parte dos aprovados no processo seletivo, sob alegação de ocorrência de preterição e convocação de candidatos fora do número de vagas para determinados cargos, além de ausência de transparência na divulgação do resultado. 2. Com relação a ausência de transparência, cumpre destacar que a convocação dos aprovados realizada por e-mail, por si só, não se mostra apta a invalidar o procedimento de seleção realizado. Como se sabe, a nulidade do processo seletivo interno simplificado dependeria de prova de ilegalidade e do prejuízo decorrente da conduta das rés, este último não demonstrado nestes autos (constata-se que o autor obteve a lista dos classificados e convocados, informação presente em diversos documentos juntados aos autos). Não se vislumbra, diante dos apontamentos genéricos de violação aos princípios da administração pública, ilegalidade concreta que justifique a interferência do Poder Judiciário para anulação do processo seletivo em tela que, ademais, sequer se encontra vigente, diante da concretização do processo de privatização. 3. Registre-se haver parecer do corpo técnico do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como do Ministério Público do Tribunal de Contas validando o processo seletivo interno simplificado realizado. 4. Não prospera, também, a ventilada nulidade do processo seletivo por violação ao princípio da vinculação ao edital, em especial quanto a convocação de apenas parte dos aprovados no processo seletivo. O fato de terem sido selecionados apenas 87 candidatos apesar de ofertadas no edital 110 vagas não se mostra suficientemente capaz de invalidar o certame, porquanto tratou-se de processo seletivo interno, inerente a atos de gestão, voltando a eventual aproveitamento, como visto, de pessoal para atendimento das necessidades de recursos humanos da CEB IPES. Nesse quadro, tem-se inaplicável ao caso o regramento próprio dos concursos públicos (Lei Distrital n.o 4.949/2012) ou mesmo o Tema 784 do STF (RE 837.311), atinente ao direito subjetivo do candidato aprovado em concurso público à nomeação quando posicionado dentro do número de vagas. 5. A seleção foi realizada com vistas aos serviços que acreditava que seriam prestados (Iluminação Pública, Backoffice e Projetos e obras de Engenharia). Contudo, como informa a ré CEB Iluminação Pública e Serviços, a expectativa, após sua criação, de firmar contratos com a Administração Pública para realização de projetos e obras de engenharia (que seriam responsáveis por manter parte do custo operacional e da folha de pagamento) para expansão e melhorias no sistema de distribuição de energia, não se concretizou. Diante da situação superveniente e excepcional exposta acima, não seria economicamente viável para a Companhia o preenchimento de vagas nas áreas de obras e engenharia, sem a necessidade dessa mão de obra. 6. Cabe a CEB IPES gerir os casos de desistência e verificar se há necessidade/possibilidade de contratação dos empregados da classificação subsequente. Quanto à convocação de um número maior de candidatos de determinada área de atuação do que foi previsto no edital do processo seletivo, também não se vislumbra ilegalidade. Com o início das atividades, caso a CEB IPES tenha constatado uma demanda maior por profissionais de determinada área, não há impedimento para a contratação, desde que seja obedecida a ordem de classificação do respectivo cargo. 7. Em suma, não cabe a interferência do Poder Judiciário na gestão de pessoas da ré, situação que se encontra no âmbito do poder discricionário de avaliar a conveniência e oportunidade da contratação. Por se tratar de aproveitamento de pessoal com fins de atender às necessidades de recursos humanos da CEB IPES, cuja concorrência era interna, restringindo-se aos empregados da CEB, verifica-se que se trata de hipótese de atos de gestão, restando inaplicável as regras inerentes ao concurso público. 8. Por fim, em relação ao empregado Fabiano Cardoso Pinto, classificado na 23a posição para o cargo de Agente de Serviços Operacionais Eletricidade, consta nos autos que ele foi nomeado para cargo de gestão da empresa (Diretor Técnico), mediante ato discricionário que transborda a atuação do Poder Judiciário, não existindo sequer vinculação do ato com o processo de seleção interna objeto desta lide, que teve por objetivo a composição do quadro de pessoal. No mesmo sentido, a informação posterior de que houve o seu desligamento da diretoria, passando a integrar os quadros da CEB IPES, não possui relação com a causa de pedir ou mesmo com os pedidos formulados na inicial. A presente demanda visa o estrito atendimento às normas estabelecidas no edital do Processo Seletivo Interno Simplificado No 01/2020, com a convocação de todos os empregados aprovados dentro das 110 vagas previstas no Edital. A posterior integração do referido empregado aos quadros da CEB IPES não possui relação com o processo seletivo em debate, o qual sequer se encontra vigente, diante da concretização do processo de privatização. 9. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 14.133/21, ao argumento de que o acórdão combatido contrariou os princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e da vinculação ao edital. Busca, assim, seja determinada a imediata convocação dos empregados que foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado Interno no 01/2020, para que estes possam manifestar seu interesse em efetivar a migração para o quadro de pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., respeitando a ordem de classificação, nos seguintes termos: a) a convocação dos 30 candidatos aprovados dentro das 110 vagas previstas no Edital e que não foram convocados; b) para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade - Área de Planejamentos e Projetos, em virtude da nomeação do 23o colocado dentre as vagas de ampla concorrência, também devem ser convocados os candidatos classificados até a 22a colocação dentre as vagas de ampla concorrência para o cargo, além dos candidatos aprovados nas 16 vagas (13 de ampla concorrência e 3 PCD) previstas no Edital para o referido cargo; c) a convocação dos candidatos subsequentes para as vagas prevista no Edital e que não foram preenchidas (vacância), em razão da desistência ou falta de interesse por parte de empregados convocados pela empresa. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 37, caput e incisos I, II e III, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Tece considerações sobre os Temas 161e 784, ambos do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal (artigo 18 da Lei 7.347/85). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o da Lei 14.133/21. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da validade do Processo Seletivo Simplificado Interno no 01/2020 e da desnecessidade de convocação de todos os aprovados, por se tratar de ato de gestão, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 37, caput e incisos I, II e III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Registre-se, ainda, a ausência de similitude fática entre a tese discutida no caso concreto e os Temas 161 e 784, ambos do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028